Tribunal: TJMT
Processo: 1019901-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019901-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0105-36 (APELANTE), SABRINA BAIK CHO - CPF: 292.875.478-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MAX ALVES CARVALHO - CPF: 805.835.715-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. execução fiscal. honorários advocatícios. redução prevista no art. 90, §4o, do cpc. desistência espontânea do exequente após defesa do executado. possibilidade. readequação do escalonamento dos honorários. recurso não provido, com correção de ofício.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1019901-25.2023.8.11.0041, que homologou pedido de desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. O juízo condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando a redução prevista no art. 90, §4o, do CPC. A apelante questiona essa redução, argumentando sua inaplicabilidade ao caso concreto, além de apontar equívoco na aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §§3o e 5o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4o, do CPC, em caso de desistência da execução fiscal pelo Município após a apresentação de defesa pelo executado; (ii) verificar se a fixação dos honorários observou corretamente o escalonamento previsto no art. 85, §3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a aplicação analógica do art. 90, §4o, do CPC à hipótese em que a Fazenda Pública, autora na execução fiscal, desiste espontaneamente da ação após a apresentação de defesa pelo executado, quando não configurada conduta protelatória.

4. A norma do §4o busca incentivar a solução célere de litígios e o reconhecimento voluntário da insubsistência da pretensão, mesmo quando a extinção ocorre por desistência, desde que motivada por óbice jurídico reconhecido após a atuação da parte contrária.

5. A ausência de resistência injustificada do Município e a extinção do feito em benefício da executada autorizam a aplicação da redução dos honorários, por analogia ao reconhecimento do pedido.

6. No entanto, a sentença incorreu em erro ao aplicar a redução diretamente sobre um percentual fixo, sem observar o escalonamento previsto no art. 85, §3o, I a V, do CPC, conforme exigido para causas de valor elevado.
7. A correção do escalonamento é medida que se impõe de ofício, para que a redução prevista no art. 90, §4o, incida sobre os percentuais mínimos aplicáveis a cada faixa de valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§3o e 5o, e 90, §§4o; CTN, art. 151, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.o 0002882-63.2016.8.11.0010, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 20.05.2025; TJMT, Apelação Cível n.o 1000382-19.2016.8.11.0006, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 15.04.2025; STJ, Súmula 153.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1019901-25.2023.8.11.0041.

A referida sentença homologou o pedido de desistência da ação formulado pelo apelado, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (CPC). Na mesma decisão, o juízo de origem condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados com base no artigo 85, §3o, do CPC, porém aplicou a redução prevista no artigo 90, §4o, do mesmo diploma legal, resultando em um percentual final reduzido pela metade.

Inconformada quanto à redução dos honorários advocatícios, a apelante interpôs o presente recurso de apelação (Id 285813865). Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do benefício da redução previsto no artigo 90, §4o, do CPC ao caso concreto.

Argumenta que: (i) o benefício seria aplicável apenas ao réu que reconhece a procedência do pedido, e não ao autor que desiste da ação; (ii) a Fazenda Pública está impossibilitada de cumprir simultaneamente a obrigação de pagar (requisito do §4o), devido ao regime de precatórios; (iii) o Município não agiu com diligência ou rapidez, pois a desistência ocorreu cinco meses após a oposição da Exceção de Pré-Executividade (Id 125984952) e após pedido administrativo da Apelante; (iv) a desistência do Município decorreu do reconhecimento das razões expostas na Exceção de Pré-Executividade, que apontava a inexigibilidade do título por suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, III, Código Tributário Nacional (CTN)), devendo a execução ser extinta com base no acolhimento da exceção (art. 485, IV e VI, CPC) e não apenas pela desistência; (v) a fixação inicial dos honorários na sentença não observou corretamente o escalonamento previsto no artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Pugna, ao final, pela reforma parcial da sentença para afastar a redução dos honorários prevista no artigo 90, §4o, do CPC, e para que os honorários sejam calculados corretamente conforme o escalonamento do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC, aplicando-se os percentuais mínimos sobre as faixas correspondentes do valor da causa (R$ 1.079.324,47).

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença. Sustenta, em suma, que agiu de boa-fé ao desistir da ação após verificar internamente a procedência das alegações da executada quanto à suspensão da exigibilidade do crédito, não tendo havido manobras protelatórias. Defende a aplicabilidade da redução dos honorários com base no princípio da causalidade e da boa-fé processual, argumentando que o reconhecimento do equívoco no ajuizamento e a subsequente desistência justificam a aplicação da benesse do artigo 90, §4o, do CPC (Id 285813867).

A intervenção do Ministério Público é desnecessária, conforme entendimento consolidado na Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025